Tribunal: TJES
Processo: 5003341-68.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003341-68.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ALDO OTONI SOARES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhado por Drª Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003341-68.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: ALDO OTONI SOARES

JUIZ SENTENCIANTE: SALOMÃO AKHNATON Z. SPENCER ELESBON

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO RMC. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO E EM PATAMAR ADEQUADO. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM FAVOR DA PARTE AUTORA. MEDIDA QUE VISA EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AUTORIZAR A COMPENSAÇÃO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL ajuizada por
ALDO OTONI SOARES
em face de
BANCO BMG S.A,
na qual narra a parte autora, em apertada síntese que, em 25/12/2019, foi surpreendida com o lançamento de desconto em seu benefício previdenciário inerente a contrato de cartão de crédito com reserva de margem averbado em seu benefício previdenciário. Pugna pela declaração de inexistência do negócio jurídico n. 15865225; a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e a condenação do requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00.

Em contestação (ID 10303655), o requerido suscita preliminares. No mérito, defende a inexistência de fraude na contratação de cartão de crédito consignado. Pede, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 10303671):

Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial para o fim de condenar a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato.

Declaro a inexistência dos débitos decorrentes do contrato nº 15865225.

A critério da parte Autora, caso opte pela restituição do valor creditado em sua conta bancária, caberá ao banco fornecer um novo boleto para tal fim.

Condeno a parte Requerida à obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Autora a partir da data de 08 de novembro de 2020.

Tornando-se as alegações iniciais verossímeis com o julgamento meritório ora proferido e demonstrado o perigo da demora, consubstanciado no esvaziamento do patrimônio da parte Postulante sem fundamento contratual, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determino que seja oficiado ao INSS, que deverá promover a imediata suspensão dos descontos consignados junto ao benefício previdenciário de em nome de ALDO OTONI SOARES (CPF:030.970.767-60 ), referente ao contrato nº 15865225 celebrado com o Requerido.

Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem custas ou honorários (art. 55, da Lei n°9.099/95).

Irresignado, o Banco requerido interpôs Recurso Inominado com pedido de efeito suspensivo (ID 10303676), na ocasião suscitou prejudicial de prescrição e decadência. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, impossibilidade da repetição do indébito e ausência de dano moral. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral e, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado a título de dano moral, bem como autorização para compensação de valores.

Contrarrazões ao ID 10303685, ocasião em que o autor/recorrido pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 10303677 e 10303678.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a prejudicial de prescrição, pois, tratando-se de prestações sucessivas, a contagem do prazo prescricional somente se inicia após o último desconto.

Igualmente, da leitura do caderno processual, verifico que o caso dos autos não é de defeito do produto ou serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no artigo 26 do CDC.

Não existindo outras questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença, apenas para autorizar a compensação dos valores. Explico.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência sob argumento que o autor/recorrido teria sido vítima de fraude perpetrada por terceiros, vez que não teria celebrado contrato de cartão de crédito consignado objeto dos autos. Requereu, liminarmente, que o requerido, aqui recorrente, se abstenha de efetuar descontos em seu benefício, bem como cobranças de qualquer natureza. Também requereu a declaração de inexistência do débito ou, eventualmente, a anulação do cartão RMC; restituição em dobro; danos morais.

Pois bem.

In casu, coaduno com o sentenciante no sentido que o recorrente não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). Inexistindo, portanto, elementos de prova capazes de comprovar a devida contratação do serviço de cartão de crédito com margem consignável, tal situação configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil.

Reforço, por oportuno, que os documentos apresentados pelo banco recorrente após a audiência de instrução e julgamento (ID 10303666), não eram novos, na forma do art. 435 do CPC, operando-se então a preclusão. Veja-se o julgado:

RECURSO INOMINADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO
. JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 33 DA LEI Nº 9.099/95 E ART. 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO.
DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0008479-11.2017.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: Elessandro Demetrio da Silva - J. 04.12.2019) (TJ-PR - RI: 00084791120178160019 PR 0008479-11.2017.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Elessandro Demetrio da Silva, Data de Julgamento: 04/12/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 05/12/2019) (grifo nosso).

Deste modo, o recorrente teve todas as oportunidades de produzir provas a tempo, o que não fez, razão pela qual deve ser mantida a sentença que reconheceu não haver prova da contratação, pois não se desincumbiu o recorrente do ônus que lhe cabia de atestar tempestivamente a contratação e as cobranças derivadas, dessa forma, não há como aferir que há relação jurídica na lide em apreço, já que o banco recorrente não comprova a efetiva contratação da consumidora.

De outra quadra, acerca da tese recursal de não aplicação do disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC, não se pode desconsiderar que segundo entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a devolução em dobro com base no referido artigo exige o engano injustificável ou, alternativamente, má-fé do fornecedor.

Com efeito, em análise detida das provas dos autos nota-se que a instituição financeira ré não foi capaz de comprovar tempestivamente documento no sentido de que a entabulação elaborada de forma unilateral ocorreu em hipótese de engano justificável, ora, notadamente os descontos não decorreram de engano justificável, atendendo-se, com isso, à própria literalidade da norma (art. 42, parágrafo único do CDC).

De outro enfoque, descabida a alegação do banco recorrente de inexistência de lesão a direito personalíssimo, uma vez que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto, de lesão moral in re ipsa, vota-se para manter a r. sentença que reconheceu lesão moral do autor pelos atos praticados pelo Banco BMG.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$4.000,00 (quatro mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Por fim, com o devido respeito a linha de raciocínio do sentenciante, entendo ser o caso de acolher o pedido para autorizar a compensação dos valores depositados em favor da parte autora, visando evitar o enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerido e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para autorizar a compensação dos valores depositados em favor da parte autora. Sem custas e sem honorários, ante o resultado do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Em se tratando de fraude em que o banco também é vítima, entendo que não resta caracterizada a má-fé a justificar a restituição em dobro dos valores descontados.

Ante o exposto, conheço do recurso DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar que a restituição dos valores ocorra de forma simples. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento. É como voto.